Tribunal: TJSP
Processo: 2063698-77.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração indireta/inversa da personalidade jurídica - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova testemunhal e depoimento pessoal – Inocuidade para o desfecho da lide – Preliminar rejeitada.
Preliminar, de inclusão de outras pessoas indicadas no polo passivo do incidente – Impossibilidade – Aplicação na espécie

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Incidente de desconsideração indireta/inversa da personalidade jurídica - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova testemunhal e depoimento pessoal – Inocuidade para o desfecho da lide – Preliminar rejeitada.
Preliminar, de inclusão de outras pessoas indicadas no polo passivo do incidente – Impossibilidade – Aplicação na espécie do inciso II do art. 329, do CPC, o qual estabelece ser possível o aditamento ou alteração do pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu – Preliminar rejeitada.
Incidente de desconsideração indireta/inversa da personalidade jurídica – Decisão que rejeitou o pedido formulado pelo Agravante – Pretensão de reforma da decisão – Impossibilidade - Reconhecimento da existência de grupo econômico no âmbito da Justiça do Trabalho, com finalidade notoriamente protetiva, não vincula a decisão a ser proferida na esfera cível – Insuficiência de provas de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre os Requeridos e os Executados – Requisitos do art. 50 do Código Civil não preenchidos nos autos – Fatos narrados e a documentação apresentada não evidenciam atos ensejadores da aplicação da desconsideração indireta da personalidade jurídica – Ônus da prova que competia ao Recorrentes – Art. 373, inciso I, do CPC - Condenação em honorários advocatícios sucumbenciais – Possibilidade – Princípio da causalidade e da sucumbência – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Recurso desprovido – Decisão mantida.